Tribunal: TCU
Processo: 009.402/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 822/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de proposta de fiscalização encaminhada pela Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti), na modalidade acompanhamento, com o objetivo de avaliar os processos de aquisições da área de TI da Administração Pública Federal com utilização de ferramentas de TI, de modo a realizar de forma sistemática e tempestiva o controle das aquisições realizadas pela administração e mitigar a ocorrência de desperdício de recursos; Considerando que a proposta sob exame, a par da relevância, conveniência e oportunidade, acha-se em consonância com as orientações fixadas para avaliações da espécie, restando demonstrada a capacidade operacional para a efetivação da fiscalização alvitrada; Considerando pertinentes as justificativas apresentadas, e considerando os objetivos estratégicos constantes do Plano Estratégico vigente do TCU; Considerando, ainda, que a ação, segundo a proposta, ocorrerá em unidade jurisdicionada que se enquadra no inciso III do §5° do art. 17 da Resolução-TCU 308/2019; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 244, do Regimento Interno/TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em autorizar a realização da ação de controle proposta e restituir os autos à Coordenação de origem, para as providências administrativas a seu cargo. 1. Processo TC- Processo 009.402/2021-7 (ADMINISTRATIVO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.